Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701273-10.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILSON DE SOUZA MALAQUIAS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao despacho de ID 75738383, intimem-se as partes para manifestação acerca de eventual Juízo de retratação, a teor do art. 1030, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator